Tribunal: STF
Processo: MS 40342
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAQUEL BARROSO DA SILVEIRA em face do Acórdão nº 895/2025-TCU-Plenário (e-doc. 27, p. 103-126 e e-doc. 30), proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 017.894/2015-8, que supostamente teria violado direito líquido e certo da impetrante.



    2. Dos autos, extrai-se que a Tomada de Contas Especial nº 017.894/2015-8 foi instaurada visando à apuração de possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais repassados, ao Município de Araripina/PE, no âmbito do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE) e em cumprimento ao item 9.1.1 do Acórdão 2.789/2014 - TCU - Plenário (Processo TC 028.499/2010-7).



    3. As irregularidades destacadas no Acórdão 2.789/2014 - TCU - Plenário dizem respeito à ausência de comprovação da aplicação dos recursos federais repassados ao município pelo Ministério da Educação referente à prestação de serviços de transporte escolar por meio do Contrato 032/2009-CPL/DP, firmado com a empresa Pires Serviços, do Contrato 01/2009-SME, firmado com a empresa Tradeware, e do Termo de Parceria s/n, firmado com o Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura - INETEC.



    4. As irregularidades relativas ao INETEC são as seguintes:



    c) Termo de Parceria firmado com o Inetec: 



    c.1) irregularidade no registro da ata de assembleia geral ordinária em que se alterou a constituição da Oscip, o que invalidaria o termo de parceria e os recibos emitidos em nome do Inetec, agravada pelo seguinte indício: 



    c.2) ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços de transporte escolar, por meio do termo de parceria firmado com o Inetec, no município de Araripina, no período de janeiro a junho de 2010, agravada pelos seguintes indícios: 



    c.2.1) depósito de cheques nominais à Oscip em contas de sua titularidade na Cooperativa de Crédito dos Policiais Federais do Ceará, contas essas não constantes no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional; 



    c.2.2) realização de transferências e saques da conta corrente do Inetec a beneficiários sem aparente nexo causal com os serviços supostamente prestados; 



    c.2.3) existência de vínculo entre o Inetec e a empresa que a antecedeu, bem como outras empresas caracterizadas como partes relacionadas no relatório de auditoria; 



    c.2.4) pagamento em duplicidade do serviço de transporte escolar no mês de junho de 2010, visto que foram realizados pagamentos ao instituto e a motoristas autônomos pela prefeitura e que não existem nos autos documentos que comprovem a realização de transporte escolar pela Tradeware.



    (e-doc. 07, p. 33, grifo nosso)



    5. Por figurar como representante legal do INETEC, a impetrante, por meio do Ofício 0040/2017-TCU/SECEX-PE, de 19/1/2017 (e-doc. 08, p. 39-40), foi citada para apresentação de defesa perante o TCU. A responsabilização da impetrante se deu conforme Acórdão 1.704/2022 - TCU - Plenário cuja cópia não foi acostada a este Mandado de Segurança.



    6. Em face de tal acórdão, a impetrante apresentou Pedido de Reconsideração (e-doc. 27, p. 95-126), que foi rejeitado, conforme Acórdão nº 895/2025-TCU-Plenário (e-doc. 27, p. 103-126 e e-doc. 30) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Transcrevo, a seguir, a instrução de mérito elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos deste Tribunal (peça 374), que contou com a anuência do corpo diretivo (peça 375 e 376) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 377): 



    INTRODUÇÃO 



    1. Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Raquel Barroso da Silveira (peças 348/350), Tradeware Serviços, Mão-de-Obra e Locação de Bens Ltda. (peça 328) e Eudes Costa de Holanda Junior (peça 328), contra o Acórdão 1704/2022-TCU-Plenário (peça 259, rel. Min. Bruno Dantas). 



    1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor: 



    “9.1. considerar Cybele Lima Batista Arraes, Hailton José Marques de Lima, José Adriano Brito dos Santos, Luiz Wilson Ulisses Sampaio, Luíza Francelino de Lima Sátiro, Nilva Porto Guilherme, Ricardo Marcio Estanislau Pires ME e Wilson Xavier Sampaio Filho revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 



    9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por Elisiane Alves de Carvalho e Paulo Bruno Gonçalves Barros Leal; 



    9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Eudes Costa de Holanda Junior, Luzia de Melo Felício, Tradeware Serviços e Locações de Bens Ltda., Raquel Barroso da Silveira e Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura; 



    9.4. excluir Paulo Bruno Gonçalves Barros Leal da relação processual; 



    9.5. julgar regulares as contas de Elisiane Alves de Carvalho (628.370.524-34), com fundamento no arts. 1º, inciso I, 16, inciso I e 17, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 



    9.6. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo indicados, condenando-os ao pagamento dos débitos a seguir discriminados, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:



    (...)



    9.6.3. débito referente ao Termo de Parceria s/n firmado com o Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura - Inetec:

     





 Responsáveis Solidários  Valor Original (R$)      Data da Ocorrência 



     Luiz Wilson Ulisses Sampaio, Luíza Francelino de Lima Sátiro, Nilva Porto Guilherme, Raquel Barroso da Silveira, Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura - Inetec      20.000,00      23/4/2010 



     289.811,00      12/5/2010 



     29.276,00      14/5/2010 



     80.000,00      10/6/2010 



     49.116,00      16/6/2010 



     107.500,00      9/7/2010 



     45.989,00      20/4/2010 



     91.440,00      12/5/2010 



     68.100,00      16/6/2010 



     50.000,00      23/4/2010 



     100.000,00      20/8/2010 







    9.7. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar aos responsáveis abaixo indicados as multas individuais nos valores descritos a seguir, atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:

     

     Responsáveis      Multas (R$)        



     Luiz Wilson Ulisses Sampaio      440.000,00 



     Luíza Francelino de Lima Sátiro      440.000,00 



     Cybele Lima Batista Arraes      215.000,00 



     Wilson Xavier Sampaio Filho      60.000,00 



     Hailton José Marques de Lima      75.000,00 



     José Adriano Brito dos Santos      90.000,00 



     Ricardo Marcio Estanislau Pires - ME      90.000,00 



     Eudes Costa de Holanda Junior      155.000,00 



     Luzia de Melo Felício      155.000,00 



     Tradeware Servicos, Mão-de-obra e Locação de Bens Ltda.      155.000,00 



     Nilva Porto Guilherme      190.000,00 



     Raquel Barroso da Silveira      190.000,00 



     Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura      190.000,00 



    (...)



    HISTÓRICO 



    2. Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada, por força do disposto no item 9.1.1 do Acórdão 2.789/2014-TCU-Plenário, rel. Min Bruno Dantas, prolatado no processo TC 028.499/2010-7, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao município de Araripina/PE, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), entre os exercícios de 2009 e 2010 (peça 85 do TC 017.894/2015- 8). 



    3. Durante a fiscalização, realizada pela então Secex-PE no município, constataram-se as seguintes irregularidades em três instrumentos: 



    (...)



    c) Termo de Parceria, sem número, pactuado com a organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) denominada Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura (Inetec). Nesse instrumento, foram identificadas irregularidades relativas ao “registro da ata de assembleia geral ordinária em que se alterou a constituição da Oscip, o que invalidaria o termo de parceria e os recibos emitidos em nome do Inetec” e à “ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços de transporte escolar, por meio do termo de parceria firmado com o Inetec, no município de Araripina, no período de janeiro a junho de 2010, agravada pelos seguintes indícios”: (i) depósito de cheques nominais à Oscip em contas de sua titularidade na Cooperativa de Crédito dos Policiais Federais do Ceará, contas essas não constantes no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional; (ii) realização de transferências e saques da conta corrente do Inetec a beneficiários sem aparente nexo causal com os serviços supostamente prestados; (iii) existência de vínculo entre o Inetec e a empresa que a antecedeu, bem como outras empresas caracterizadas como partes relacionadas no relatório de auditoria; e (iv) remuneração em duplicidade do serviço de transporte escolar no mês de junho de 2010, visto que foram realizados pagamentos ao instituto e a motoristas autônomos pela prefeitura e que inexistem nos autos documentos que comprovem a realização do serviço pela Tradeware (peça 261, item 9, alínea “c”). 



    4. Foram regularmente citados os gestores do município à época, as empresas contratadas, a Oscip, os sócios e administradores das empresas e os representantes da Inetec, alcançados por meio da desconsideração das personalidades jurídicas, mediante o Acórdão 2.819/2016-TCUPlenário, entre eles, a Sra. Raquel Barroso da Silveira, o Sr. Eudes Costa de Holanda Junior, sócio-administrador da Tradeware Serviços, Mão-de-obra e Locação de Bens Ltda., cuja ciência aos chamamentos materializou-se, respectivamente, pelo Aviso de Recebimento de peça 144 e comparecimento espontâneo aos autos com defesa apresentada (peças 158/160, 170 e 180 – Tradeware e Sr. Eudes), acerca das seguintes ocorrências (peça 261, itens 15, 52 e 72): 



    “Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Araripina pelo Ministério da Educação no âmbito do Pnate (FNDE), consubstanciada pela impossibilidade de estabelecimento de nexo causal em razão da contratação da empresa de fachada Tradeware Serviços, Mão-deObra e Locação de Bens Ltda. (Tradeware - Contrato 01/2009-SME) para prestação de serviços de transporte escolar no período de junho a setembro de 2009.” 



    (...)



    a) Responsável: Raquel Barroso da Silveira, CPF 656.645.903-00, então representante do Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura (Inetec), por ter recebido os pagamentos sem que a entidade tenha executado os correspondentes serviços de transporte escolar no âmbito do termo de parceria (sem número), firmado com o município de Araripina/PE, em violação ao art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal/1988, art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 e do art. 66 do Decreto 93.872/1986 



    5. A Unidade Técnica concluiu por rejeitar as alegações ofertadas e por julgar irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e da multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, contando com a anuência do Ministério Público junto ao TCU e do Relator, conforme pontifica o Acórdão 1704/2022 – TCU – Plenário. 



    6. Neste momento, inconformados, os aludidos responsáveis protocolam recursos de reconsideração, sendo que: 



    a) a empresa Tradeware Serviços, Mão-de-obra e Locação de Bens Ltda. e o Sr. Eudes Costa de Holanda Junior pleiteiam (peça 328, p. 35): (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (ii) a declaração da nulidade do Acórdão 2819/2016 - TCU – Plenário que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa; e (iii) a ausência de responsabilização do Sr. Eudes quanto aos valores recebidos pela empresa Tradeware; 



    b) a Sra. Raquel Barroso da Silveira, representante legal do Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura (Inetec), requer o reconhecimento da (peça 348, p. 32): (i) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; e (ii) da ausência de sua responsabilidade nesta lide.



    (...)



    EXAME DE MÉRITO



    (...)



    Raquel Barroso da Silveira 



    9. A Sra. Raquel Barroso Silveira, representante legal do Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura (Inetec), argumenta, em resumo, que prescreve em cinco anos o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos da Lei 9.873/1999 e de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em especial no Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899 da Repercussão Geral). Assim entende que ocorreu prescrição, haja vista o transcurso de tempo, superior ao prazo quinquenal, entre: (i) o último pagamento em favor da Oscip (20/8/2010) e a ordem para a sua citação, efetivada em 9/11/2016; e (ii) a determinação para a realização do procedimento citatório (9/11/2016) e a prolação do Acórdão condenatório, em 27/7/2022 (peça 348, p. 12/24). 



    10. Obtempera que não tem responsabilidade neste feito, ante o evidente rompimento de nexo de causalidade entre as imputações lançadas e o pretenso dano ao erário ocasionado pela celebração do Termo de Parceria, em face da cristalina falsificação das suas assinaturas, nos recibos de pagamento, e dos atos constitutivos do Inetec, entidade na qual jamais ocupou cargo de diretora ou presidente, enfatizando que (peça 348, p. 24/32): 



    a) não representou a Oscip, ao contrário do que insinuou a SecexTCE (peça 261, item 84), conforme demonstram os recibos por ela supostamente assinados; 



    b) a própria Unidade Técnica mencionou a suspeita de que não teria representado a Inetec, visto que a Ata de Assembleia Geral Ordinária: (i) responsável pela sua inclusão como sócia e presidente do Instituto, e pela formalização da exclusão de Nilva Porto Guilherme da sociedade, foi lavrada apenas quatro dias antes da assinatura do Termo de Parceria; (ii) está registrada no Cartório situado no município de Apuiarés/CE, distante 120 km de Fortaleza/CE, nada obstante seus atos constitutivos (ata da assembleia, estatuto e eventuais procurações), bem como alterações estatutárias, deverem ser levados ao Cartório da Comarca em que se localiza a sua sede, cidade de Fortaleza/CE, em consonância com o disposto no art. 45 do Código Civil. Como foi confirmado por diligência que tais atos, à exceção da aduzida Ata, se encontram assentados no 1º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Fortaleza/CE, a então Secex-PE: (i) concluiu que, à época dos fatos, Nilva Porto Guilherme seria a representante legal e presidente do Instituto; (ii) questionou a validade jurídica do Termo de Parceria e dos recibos emitidos, pois foram subscritos por Raquel Barroso da Silveira (peça 261, itens 84/90); 



    c) foi surpreendida ao tomar conhecimento, no Diário Oficial da União, da sua vinculação à multa e ao débito a ela imputados, ocasião em que solicitou ao Gabinete do Ministro Relator acesso à íntegra do processo, diante da antecipada constatação da existência de supostas assinaturas de recibos de pagamentos (e-mail de peça 350). Verificada a documentação vertente, notadamente os mencionados recibos que comprovam os pagamentos dos serviços de transporte escolar, afirmase, com absoluta propriedade, que se tratam de assinaturas fraudulentas, intentadas com o objetivo de conferir validade jurídica àqueles documentos, bem assim de atribuir responsabilidade à pessoa totalmente apartada do conluio criminoso formado para dilapidar o erário. Isso se comprova pela divergência e multiplicidade das firmas lançadas nos recibos de pagamento, sendo cristalina a sobreposição de assinaturas a mão própria:



    (...)



    e) as assinaturas acima reproduzidas são bem diferentes da firma constante do instrumento do mandato (peça 347), esta sim de sua verdadeira autoria:



    (...)



    f) inexiste amparo fático e jurídico para a sua responsabilização, ante o registro em um cartório - não competente e distante da sede do Inetec -, de uma Ata que aparentemente a elegeu para assumir a presidência do Instituto, sem sequer ter ocorrido qualquer alteração nos registros da Receita Federal, sendo importante realçar que o princípio da continuidade impõe essa medida como diretriz elementar para a eficácia dos atos registrários, de modo a conferir publicidade em face de terceiro e, sobretudo, segurança jurídica. Tal situação - em que foi utilizada de forma indevida para conferir ares de legalidade aos atos levados a efeito junto ao Inetec -, caracteriza o rompimento do nexo de causalidade entre as condutas que lhe são imputadas e o consequente prejuízo aos cofres públicos, o que implica a sua absolvição. 



    Análise 



    11. Além da discussão acerca da incidência de prescrição, cujo tema será examinado nos itens 21/23 desta Instrução, o principal foco da defesa se constitui na negativa de autoria, fundada na ausência de autenticidade das assinaturas apostas em recibos de pagamento e na questionada inidoneidade do registro de sua designação como presidente/representante do Inetec, com o fito de elidir a sua participação nos desvios. 



    12. De fato, diante das disparidades entre o desenho dos endossos dos recibos com a firma inserta na procuração assinada pela Sra. Raquel, não se pode negar que há grande probabilidade de ter ocorrido falsificação, o que, a princípio, ensejaria desvinculá-la da gestão dos recursos malversados. Contudo, não foram contestadas as assinaturas dos cheques que viabilizaram os pagamentos ilícitos, as quais coincidem com as firmas apostas nos cheques de peça 158, p. 43, 48 e 52. Elas são muito semelhantes à consignada na procuração de peças 161, p. 1 e 158, p. 10, anexada à defesa promovida pela Inetec, em resposta à sua citação, materializada pelo Ofício 033/2017-TCU/Secex-PE, de 19/1/2017, de peça 119, dirigido à sua representante legal, conforme abaixo demonstrado:



    (...)



    13. Tais assinaturas, aliás, apesar de não parecerem iguais à firma que se alega ser a correta (item 10, alínea “e” desta Instrução), induzem à robusta convicção de que a suplicante participou ativamente da gestão da entidade, viabilizando a perpetração dos pagamentos indevidos, sendo importante ressaltar que: 



    a) é razoável supor que uma instituição bancária se preocupe em atestar a veracidade dos endossos dos cheques descontados, o que enseja deduzir que atuava como ordenadora de despesas do Inetec, sendo assim passível de ser responsabilizada; 



    b) segundo consulta ao banco de dados da Receita Federal, desde 25/1/2010, a Sra. Raquel era a presidente “de direito” da entidade, percepção que é reforçada pela defesa por ela assinada, em 22/2/2017, por meio da qual representa o Instituto nestes autos (peça 161, p. 1 e 158, p. 10). Assim, conquanto tenha alegado que nunca ocupou o cargo de presidente, ou de representante, tais evidências não corroboram essa afirmação. Nesta perspectiva, ainda que haja indícios de fraude no registro da ata que homologou a sua nomeação, bem como na emissão dos recibos apresentados, tais elementos são insuficientes para desconfigurar o nexo causal de sua conduta com as irregularidades perpetradas; 



    c) causa estranheza a surpresa com a condenação supostamente por ela descoberta, mediante o diário oficial, em face da prolatação da Decisão combatida, porquanto, antes mesmo de endossar a defesa da Inetec em 13/2/2017, já havia sido foi citada, em 1/2/2017 e 11/8/2015, pelos Avisos de Recebimentos (AR) entregues em sua residência, para apresentar defesa, nestes autos e no TC 028.499/2010-7, sobre esses mesmos fatos (peça 144 e peça 156 do TC 028.499/2010-7); 



    d) chama a atenção o seu conformismo, esboçado no e-mail de peça 360, ao deixar de se defender das fraudes supostamente a ela atribuídas neste processo e no TC 028.499/2010-7, em que foi revel e apenada com multa de R$ 3.000,00, cujo pagamento está sendo feito em parcelas. Nesse mesmo sentido, apesar de atribuir as ilicitudes à atuação de um grupo criminoso que lhe impõe severas consequências, não se compreende por que a Sra. Raquel não notícia a propositura de ações cíveis e criminais contra os envolvidos, ante os indícios da prática de falsidade ideológica, ainda que o fizesse buscando a reparação de danos morais “injustamente” sofridos; 



    e) os sistemas internos desta Corte permitem ainda revelar uma trajetória empreendedora da implicada, distante da imagem de uma pessoa que, além de não ter negado que trabalhou na Inetec, possa ser rotulada como ingênua a ponto de ter sido usada como “laranja” para esconder os verdadeiros fraudadores. Senão vejamos, entre 4/2/2011 e 28/8/2017, encontra-se registrada como sócia administradora da G3 – serviços, locação de bens e mão-de-obra, juntamente com Nilva Porto Guilherme, a quem atribui o exercício da representação legal/presidência da Inetec. Desde 25/1/2010, consta como presidente desse Instituto que se encontra com a situação cadastral inapta. E, por último, a partir de 22/7/2022, figura como a única proprietária e dirigente da Raquel Barroso Sociedade Individual de Advocacia. 



    13.1 Nesse contexto, vislumbra-se que, ao contrário de que se assevera, a conduta da recorrente vincula-se diretamente aos desvios praticados e ao dano infligido ao erário, em decorrência do desembolso de recursos federais para pagamento de serviços de transporte escolar não comprovadamente prestados pela Instituto, o que enseja a mantença da sua condenação. Não se pode olvidar que, como bem pontuou o Voto do Acórdão vergastado “...os documentos trazidos aos autos pelo Inetec e por Raquel Barroso da Silveira não são suficientes para comprovar a efetiva prestação de serviços de transporte escolar correspondente ao valor total repassado”.



    (...)



    21. Verificação da possível ocorrência de prescrição 



    21.1. Assiste razão aos implicados arguirem a prescrição quinquenal, pois é prescritível o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos dos arts. 37, §5º, da Constituição Federal e 1º da Lei 9.873/1999, regulamentada, no âmbito do TCU, pela Resolução TCU 344/2022. 



    21.2. O exame da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU será realizado com base na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta a Lei 9.873/1999 quanto a essa matéria (art. 1º da Resolução TCU 344/2022). 



    22. Quanto à sua incidência, vale anotar que o prazo começou a contar de 6/12/2012 (peças 90/92 e 118/120 do TC 028.499/2010-7), data de emissão do Relatório de Fiscalização da Unidade Técnica 1027/2010 (peça 87), ocasião em que o TCU tomou ciência das irregularidades (art. 4º, inc. IV, da Resolução – TCU 344/2022). 



    23. A prescrição foi interrompida nas seguintes datas, por causas interruptivas elencadas no art. 5º da citada resolução: 



    a) em 15/10/2014, com a edição do Acórdão 2789/2014 – TCU – Plenário que determinou a autuação desta TCE (peça 123 do TC 028.499/2010-7); 



    b) em 9/8/2016, com a instrução dos autos pela então Secex-PE (peças 94/96); 



    c) em 1/2/2017, com a citação de responsável (peças 126 e 144); 



    d) em 7/9/2018, com o pronunciamento do MPTCU (peça 235); 



    e) em 4/8/2020, com o a Instrução realizada pela SecexTCE (peças 254/256); 



    f) em 27/7/2022, com a decisão condenatória, consubstanciada pelo Acórdão 1704/2022 – TCU – Plenário (peça 259). 



    24. Entre essas datas não houve o transcurso do prazo de cinco anos de prescrição. 



    25. Além disso, o histórico de andamentos do processo evidencia que a instrução processual transcorreu normalmente, sem paralisação por mais de três anos, o que afasta a hipótese de prescrição intercorrente. 



    26. Fica demonstrada, assim, a não ocorrência da prescrição, no caso em exame.



    27. Dessarte, rejeitam-se as razões recursais apresentadas pelos suplicantes, de modo que mister se faz conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento. 



    CONCLUSÃO 



    28. Das análises anteriores, conclui-se que: 



    a) os argumentos aduzidos pelos recorrentes revelaram-se inaptos para elidir as irregularidades que sustentam a condenação, uma vez que não lograram êxito em comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); 



    b) especificamente com relação a Sra. Raquel Barroso da Silveira, não foi possível afastar a sua participação neste feito, em face, sobretudo, da ausência de justificativa quanto às suas assinaturas dos cheques que viabilizaram os pagamentos indevidos por parte do Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura (Inetec), as quais induzem à convicção de que participava diretamente da gestão da entidade; 



    c) inexiste nulidade da Decisão deste tribunal que desconsidera a personalidade jurídica da empresa porquanto: (i) é desnecessária a previsão legal expressa pela lei ou pela Constituição Federal para a aplicação do instituto, pelo TCU, porquanto “a utilização do Código de Processo Civil como fonte do processo de controle externo é subsidiária, ou seja, aplica-se na ausência de normas específicas na Lei 8.443/1992 e desde que compatíveis com os seus comandos, nos termos do art. 15 da Lei 13.105/2015 c/c o art. 298 do Regimento Interno do TCU” (Acórdão 8.217/2021-TCU-Segunda Câmara, rel. Min Augusto Nardes); e (ii) “A desconsideração da personalidade jurídica será decidida pelo colegiado competente para julgar o processo em que ocorrer a questão incidental, devendo a citação dos administradores ou sócios responsáveis pelo abuso de direito ser realizada após a deliberação que aplicar o instituto.” (Acórdão 2474/2019-TCUPrimeira Câmara (Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira); 



    d) restaram configurados tanto o não estabelecimento de nexo causal com a suposta prestação de serviços de transporte escolar - decorrente da contratação da empresa Tradeware Serviços, Mão-de-Obra e Locação de Bens Ltda. e do Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura (Inetec) -, quanto a existência de dúvidas acerca da real execução dos objetos; 



    e) não ocorreu a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, à luz da Resolução TCU 344/2022 que regulamenta no âmbito do TCU a Lei 9.873/1999; 



    29. Com efeito, propor-se-á o conhecimento destes apelos, para, no mérito, negar-lhes provimento. 



    PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 



    30. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992: 



    a) conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 



    b) informar aos recorrentes e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 



    É o Relatório.



    (...)



    VOTO



    (...)



    6. Na sequência, os autos foram remetidos para análise da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), que concluiu pela não ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e intercorrente do TCU, além de considerar que os argumentos apresentados por ambos os recorrentes se revelaram inaptos para elidir as irregularidades tratadas nestes autos, motivo pelo qual propôs o conhecimento dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento. 



    7. Em seu posicionamento, o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU) se manifestou de acordo com a proposta de encaminhamento ofertada pela AudRecursos. 



    8. Ao examinar os documentos, a AudRecursos, no Relatório precedente, afastou com propriedade os argumentos apresentados pelos recorrentes, no que foi acompanhada pelo MPTCU, motivo pelo qual incorporo seus fundamentos às minhas razões de decidir, sem prejuízo ao tecer as seguintes considerações. 



    9. Inicialmente, verifico a inocorrência das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU conforme a Resolução TCU 344/2022. 



    10. No mérito, quanto à responsabilização da Sra. Raquel Barroso da Silveira, que alegou, em suma, a falsificação de sua assinatura, acolho os elementos, transcritos a seguir, que permitem concluir pela convicção de que a recorrente participava diretamente da gestão da entidade: 



    a) é razoável supor que uma instituição bancária se preocupe em atestar a veracidade dos endossos dos cheques descontados, o que enseja deduzir que atuava como ordenadora de despesas do Inetec, sendo assim passível de ser responsabilizada; 



    b) segundo consulta ao banco de dados da Receita Federal, desde 25/1/2010, a Sra. Raquel era a presidente “de direito” da entidade, percepção que é reforçada pela defesa por ela assinada, em 22/2/2017, por meio da qual representa o Instituto nestes autos (peça 161, p. 1 e 158, p. 10). Assim, conquanto tenha alegado que nunca ocupou o cargo de presidente, ou de representante, tais evidências não corroboram essa afirmação. Nesta perspectiva, ainda que haja indícios de fraude no registro da ata que homologou a